Tribunal: TJDFT
Processo: 0701351-29.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE RECURSAL. EXIGÊNCIA DE RENÚNCIA. DUPLO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração.
2 – Obscuridade e omissão. O acórdão impugnado determinou a subida do recurso inominado para o exame de admissibilidade, ante a manifesta competência da Turma para tal ato. O exame da admissibilidade do recurso inominado há de se dar no próprio recurso inominado, quando subir. Não há, pois, contradição ou omissão a justificar alterações no acórdão proferido no agravo de instrumento cujo objeto era a subida do inominado.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.